Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FLAGRANTE ESPERADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, II e IV) e receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o). Alegam nulidade do flagrante por suposta configuração de crime impossível, cerceamento de defesa, insuficiência de provas e pleiteiam desclassificação das condutas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o flagrante caracterizou crime impossível por ser preparado; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências; (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação e a possibilidade de desclassificação das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O flagrante não se configura como preparado, mas sim esperado, pois os réus já vinham praticando os crimes antes da intervenção policial, que apenas aguardou a consumação dos atos para efetuar a prisão.
4. O indeferimento de diligências pelo magistrado de primeiro grau não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas requeridas são consideradas irrelevantes ou desnecessárias ao deslinde do caso, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A autoria e materialidade dos crimes restam amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, filmagens, depoimentos testemunhais e demais provas documentais, afastando a tese de insuficiência probatória.
6. A alegação de que o crime de furto teria sido praticado na modalidade tentada não procede, pois a inversão da posse dos bens ocorreu, consumando-se o delito.
7. A desclassificação da receptação qualificada para simples é inviável, pois o réu Israel Silva Santana adquiriu os bens furtados de forma habitual e no exercício de atividade comercial, preenchendo os requisitos do § 1o do art. 180 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O flagrante esperado não se confunde com o flagrante preparado e não configura crime impossível.
2. O indeferimento de diligências probatórias não gera cerceamento de defesa quando o juiz as considera desnecessárias ao julgamento da causa.
3. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que não haja posse mansa e pacífica.
4. A receptação qualificada se caracteriza quando o agente adquire bens de origem criminosa no exercício de atividade comercial ou industrial, independentemente de habitualidade estrita.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 59, 68, 71, 155, § 4o, II e IV, e 180, § 1o; CPP, arts. 400, § 1o, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 939.899/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.728.169/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025.